Tribunal: TJSP
Processo: 1034942-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Venda e compra – Garagem – Alegação do autora de que a garagem foi entregue com metragem inferior à contratada – Necessidade de produção de prova pericial – Sentença anulada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000085359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034942-35.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RICARDO JOSÉ FACHINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença, com determinação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034942-35.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034942-35.2018.8.26.0576
Apelante: Ricardo José Fachini
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 24491
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Venda e compra Garagem Alegação do autora
de que a garagem foi entregue com metragem
inferior à contratada Necessidade de produção
de prova pericial Sentença anulada.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos.
Apela o autor para buscar a inversão do
julgado, pois a ré entregou vaga de garagem menor que a adquirida. O
gramado não pode ser considerado integrante da vaga. O espaço serve
para o escoamento de águas pluviais e plantio de árvores, que impedem
o carro de estacionar.
2. As partes discutem a respeito do
tamanho da vaga de garagem, alegando o adquirente que ela deveria
ter 12 m2 , mas possui somente 9,65 m2, inviabilizando o uso.
A ré, em contestação, afirma que a vaga foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034942-35.2018.8.26.0576 -Voto no
3
entregue em conformidade com o contratado e possui área real de 12
m2, incluindo a área permeável.
Já decidiu esta Câmara que a venda de
garagem deve ser considerada “ad mensuram”, ante sua natureza e
utilidade. A respeito:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de
indenização c.c. vício de qualidade. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
da
parte
autora.
Apartamento e vaga de garagem. Venda "ad mensuram".
Memorial de incorporação que especifica medidas, área
útil e total da vaga. Área de vaga inferior à prometida em
contrato, prejudicando o estacionamento de veículos.
Vaga de garagem que, por sua própria natureza, sempre
deve ser considerada 'ad mensuram', à vista da
destinação da coisa e da relevância da falta de área de
superfície. Inviabilidade de complementação da área
faltante. Inequívoco o prejuízo decorrente da diferença de
dimensões da garagem, que supera a tolerância de 5%.
Dimensão da vaga que deve ser analisada de forma
autônoma em relação ao apartamento. Valor da
metragem faltante que deve ser devolvido a título de
perdas e danos à adquirente. Recurso a que se dá
provimento.
(TJSP;

Apelação
Cível
1042376-75.2018.8.26.0576; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro:
06/05/2019)
Na hipótese dos autos, não é possível
aferir a metragem da vaga e sua correspondência com o projeto apenas
com a análise dos documentos juntados.
De tal modo, necessária a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034942-35.2018.8.26.0576 -Voto no
4
prova pericial.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos
para a produção da prova pericial.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR